Tribunal: TJDFT
Processo: 0729955-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESOLUÇÃO 4790/20 DO BACEN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa requerida a ressarcir os valores de R$ 5.505,92 (cinco mil, quinhentos e cinco reais e noventa e dois centavos) e R$ 262,90 (duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) em dobro.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de conhecimento cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Narrou que firmou contrato de locação de veículo com a requerida em novembro de 2021, vigendo até novembro de 2024. Ressaltou que, conforme os termos de uso, deve levar o automóvel até a concessionária para realização de revisão periódica. Pontuou que, na revisão de março de 2023, a requerida informou, presencialmente, sobre o defeito de uma possível peça que deixa o carro mais estável. Após a realização do serviço, a empresa ré lhe encaminhou um e-mail informando sobre suposta avaria no “conector desmontagem/montagem veicular semieixo dianteiro LE, troca do semieixo dianteiro” no valor de R$ 2.752,96 (dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos). Ressaltou que na mensagem continha o alerta de que, caso não houvesse manifestação em 24 horas, o valor seria debitado automaticamente. Afirmou que respondeu dentro do prazo, não autorizou o pagamento e requereu análise detalhada do problema. Informou que o débito foi realizado sem sua autorização. Asseverou ainda que foi cobrada indevidamente quanto aos juros e multa da décima sexta mensalidade do contrato. Segundo suas razões, não procede a alegação de que o cartão não autorizou o débito. Argumentou que, em contato com o banco responsável, este a respondeu que não foi realizada nenhuma cobrança em seu cartão no dia informado.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53364116). Contrarrazões apresentadas (ID 53364119).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na preliminar de incompetência do Juizado Especial e na ausência de falha na prestação de serviços.
6. Em suas razões recursais a empresa requerida, ora recorrente, alegou que a realização de perícia é de suma importância, já que a autora não concordou com o laudo apresentado e afirmou que a cobrança foi indevida, sustentando que o veículo alugado já apresentava avarias quando lhe foi entregue. Ante a controvérsia, pontuou que a realização de perícia é fundamental, devendo ser declarada a incompetência do Juizado Especial. Ressaltou que a responsabilidade por quaisquer danos/sinistros no veículo locado é do locatário, conforme cláusula contratual. Pontuou que não houve violação ao dever de informação, uma vez que a autora estava ciente da existência de avarias no veículo e concordou expressamente com a realização da cobrança em seu cartão, nos termos do contrato. Afirmou que foi apresentado parecer técnico na qual apontou a existência de plástico nas peças da parte inferior do veículo o que ocasionou o empenamento do eixo. Quanto ao faturamento da décima sexta parcela do contrato, asseverou que a responsabilidade pelo pagamento é do consumidor que ao notar que a cobrança não foi realizada, deveria contatar a recorrente e efetuar o pagamento. Alegou que a restituição em dobro não tem respaldo, uma vez que as cobranças são devidas, conforme cláusulas contratuais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso para acolhimento da preliminar de ilegitimidade do juízo com a extinção do feito e quanto ao mérito, que o recurso seja provido reformando a sentença e afastando a condenação da recorrente.
7. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Ademais, não há menção nos autos de que a respectiva peça defeituosa foi preservada. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
8. O cerne da questão em que se baseou a sentença foi a falha no dever de informação, por parte da recorrente, quanto a cobrança de reparo de suposta peça defeituosa. Conforme conversas anexadas na inicial (ID 53363970), a empresa ré encaminhou e-mail informando da avaria sem prestar mais informações. Ademais, segundo relatou a autora, não contestado pela ré, a cobrança foi realizada e a peça não foi trocada. No termo de condições gerais de uso, anexado em contestação (ID 53364002), a cláusula 6.6 informa que havendo necessidade de manutenção corretiva do veículo, e constatado o mau uso ou uso indevido, as despesas decorrentes de manutenção serão custeadas integralmente pelo cliente. Conforme conversa já citada, a autora não se negou a pagar o reparo, apenas solicitou que fosse realizada inspeção para comprovação de mau uso. A recorrente não apresentou resposta, efetuou a cobrança antes de realizar o serviço e não prestou esclarecimentos quanto à comprovação de mau uso. Portanto, houve falha no dever de prestar informação clara e suficiente, conforme inciso III, art. 6° do CDC e defeito na prestação do serviço. Deve o fornecedor responder objetivamente, nos termos do art. 14 do referido Código Consumerista.
9. Quanto a cobrança de juros e multa por suposto atraso na décima sexta mensalidade. O art. 5° inciso I da Resolução 4790/20 do BACEN (Banco Central do Brasil), estabeleceu que cabe a instituição destinatária (empresa recorrente) o dever realizar a comunicação do débito à instituição financeira, por meio eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez dias) da data estipulada para pagamento. Não há nos autos prova de que a ré enviou a comunicação do débito ao banco, não havendo como excluir a sua responsabilidade. Não foi demonstrado que o inadimplemento se deu por culpa da autora. Ademais, há nos autos (ID 53363975) informação, prestada pela instituição financeira, de que não houve recusa de nenhum pagamento na data indicada para pagamento da mensalidade. Portanto, a restituição é devida.
10. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Consta nos autos a presença das três premissas. Nas duas hipóteses a autora foi cobrada e pagou indevidamente quanto ao reparo não realizado e por ela questionado tempestivamente, bem como juros e multa da mensalidade atrasada em decorrência da ausência de lançamento do débito pela fornecedora. Em ambos os casos, houve engano injustificável por parte da recorrente. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.